Tribunal: TJPA
Processo: 0805289-11.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805289-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HERINETE LOPES FARO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a rescisão de sentença que condenou a revisionanda à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidades processuais capazes de ensejar a anulação do processo penal de origem e, consequentemente, da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, conforme disposto no art. 571, II, do CPP, o que inocorreu nos autos, operando-se a preclusão temporal.

4. O sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, não admite a “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

5. Outrossim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo pela parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de arguição de nulidade no momento adequado opera a preclusão e impossibilita o exame por meio de revisão criminal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. 2. O sistema jurídico vigente não admite a “nulidade de algibeira”, por atentar contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I, II, 288, p. u.; CPP, arts. 212, 392, II, 563, 623 e 626.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 690070/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; TJMS, RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024; TJPE, RevCrim n. 0006029-57.2019.8.17.0000, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Seção Criminal, j. 12/12/2022; TJSP, ApCrim n. 1502227-70.2022.8.26.0048, Rel. Desa. Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 15/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020; Súmula nº 523/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por HERINETE LOPES FARO objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0000001-19.2008.8.14.0008, na qual foi imposta a revisionanda a pena reclusiva de 12 anos e 6 meses e 45 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em razões fáticas e jurídicas foram arguidas nulidades absolutas, a saber: I) nomeação da Defensoria Pública sem a prévia intimação da requerente acerca da constituição de novo advogado; II) ausência de defesa preliminar e de intimação da requerente para audiência de instrução e julgamento; III) atuação do magistrado como protagonista do ato processual; IV) ausência de fundamentação da prisão na sentença; V) ausência de intimação da sentença; IV) nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Liminarmente foi requerida a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura, com pleito meritório de nulidade absoluta do processo subjacente (ID 13462878).

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade judiciária (ID 13897165), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 14004995).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 13462890), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 13462880, pág. 6-11 e 31-35) e certidão de trânsito em julgado (ID 13462879, pág. 18).

Na espécie, a requerente suscita a nulidade do processo originário sob o argumento de vícios insanáveis e cerceamento de defesa, circunstâncias que autorizariam a rescisão da sentença condenatória.

Não obstante,
a revisão criminal não admite conhecimento.

A esse respeito, destaco que segundo diretriz jurisprudencial pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte”, de modo que “o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”, sendo que “tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ,

AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Desta feita, a jurisprudência da Corte Especial, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (STJ,

AgRg no HC 690070/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021). No mesmo sentido: TJMS,

RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000
, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024.

No caso em exame, as nulidades processuais apontadas no pleito revisional não foram arguidas no momento processual adequado, constatando-se que em alegações finais a defesa requereu somente a absolvição ou aplicação da pena mínima (ID 13462881, págs. 7-8).

Sendo assim,
inviável o exame das nulidades suscitadas diante da preclusão temporal e da ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que assim não fosse, “ausente cerceamento de defesa em razão da nomeação de Defensor Dativo para a apresentação da defesa escrita, se, intimado pessoalmente o acusado, o Advogado constituído se queda inerte” (TJPE,
RevCrim n. 0006029-57.2019.8.17.0000
, relator Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Seção Criminal, j. 12/12/2022), situação retratada nos autos, pois a acusada foi devidamente citada e não apresentou resposta preliminar no prazo legal (ID 13462882, pág. 22), permanecendo inerte seu advogado, Dr. Fernando Albuquerque Pompeu, OAB/PA n. 11.996 (ID 13462888, pág. 8), embora intimado para apresentar defesa preliminar, bem como da audiência de instrução e julgamento (ID 13462881, pág. 33),

Desta feita, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi nomeada a Defensoria Pública (ID 13462882, pág. 6), que apresentou defesa preliminar nos autos (ID 13462881, pág. 36-37).

Nesse espeque, não há que se falar em deficiência de defesa, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo, à luz da
Súmula nº 523 do STF
.

Por outro lado, importante ressaltar que a atual redação do art. 212 do CPP não retirou do Juiz a possibilidade de formular, em primeiro lugar, perguntas às testemunhas quando de sua inquirição, e sim permitir que as partes se dirigissem diretamente à testemunha, sem intermediação do magistrado e, mesmo assim, sem exclusividade, pois o parágrafo único estabelece que, se em face das indagações das partes remanescer pontos não esclarecidos, o juiz pode complementar a inquirição (
vide
TJSP,
ApCrim n. 1502227-70.2022.8.26.0048
, Rel. Desa. Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 15/06/2023), de maneira que não há que se falar em nulidade processual sob esse fundamento.

Outrossim, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual” (
AgRg no HC n. 726.326/CE
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2022), tal como ocorreu na espécie, pois a requerente se encontrava em liberdade (ID 13462887, pág. 15), tendo a Defensoria Pública, que atuava em sua defesa, registrado ciência pessoal da sentença (ID 13462880, pág. 36).

Ademais, convém salientar que diante do trânsito em julgado da condenação imposta a revisionanda, revela-se despicienda qualquer discussão acerca dos fundamentos empregados na sentença para negar o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, “é sabido que, no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa” (STJ,
AgRg no HC n. 604.554/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020), o que inocorreu nos autos, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta capaz de ensejar a nulidade do processo e desconstituir a sentença condenatória.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço a revisão criminal
, nos termos da fundamentação.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025